Tribunal: STF
Processo: HC 251769
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Presidente indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 977.117/SC (e-doc. 3).



    2. Consta da inicial que a prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva, pela suposta prática do delito do art. 121, § 2º, incs. I e IV, c/c o art. 14, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado). 



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. 



    4. Contra o acórdão, formalizou-se o mencionado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva. Dizem ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Narram que “Lenise (paciente) e a vítima (Wellington) já foram casados, porém, se separaram devido as inúmeras violações dos direitos humanos que a vítima perpetrava contra a paciente, inclusive, foi objeto de medidas protetivas e inúmeros registros de boletins de ocorrências” (e-doc. 1, p. 14). Afirmam que a custódia é medida desproporcional e desnecessária para coibir a reiteração delitiva. Argumentam não subsistir fundamento contemporâneo para a preventiva, uma vez que a vítima agora reside em estado da Federação distante do domicílio da paciente. Ressaltam a suficiência de medida cautelar diversa. 



    6. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória, cumulada ou não, com cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Presidente do STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    8. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de ilegalidade manifesta, solicitando informações ao tribunal de origem. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator